Tribunal: TJDFT
Processo: 0722578-56.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SENTENÇA EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADA. PRELIMINARES REJEITADAS. LICITAÇÃO PARA VENDA DE IMÓVEL. IPTU. RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DA POSSE PELO COMPRADOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexiste recusa de prestação jurisdicional na rejeição dos embargos de declaração, cujo objetivo não era esclarecer obscuridade, dissipar contradição ou compor omissão, mas sim discutir o mérito do julgamento. Preliminar rejeitada.
2. Não é extra petita ou contraditória sentença que julga cláusula como abusiva e, portanto, ilegal - já que nula -, nos limites do pedido. Preliminar rejeitada.
3. O Edital no 9/2023 previu, na cláusula 16, que “A Terracap será responsável pelo pagamento de quais quer tributos, preços públicos e demais encargos que acompanham o imóvel (vago ou obstruído), até a data da assinatura da escritura pública de compra e venda, respeitando-se a proporcionalidade de meses transcorridos até o momento de envio da minuta ao cartório, tendo como base 1/12 avos mês/ano”.
4. Na hipótese, a autora adquiriu imóvel, cuja previsão de entrega, conforme cláusula 97.1, é 31/10/2025 com possibilidade de prorrogação por 180 dias (ID 65150570 - Pág. 23).
5. A despeito do regramento contido no edital, este Tribunal já decidiu que “O IPTU e a TLP têm como fato gerador a propriedade ou o exercício pacífico de algum dos atributos do direito do proprietário, tais como usar, gozar e dispor da coisa, consoante dicção do art. 1.228 do Código Civil. 2. Inviabilizado o exercício absoluto dos atributos da propriedade, não haverá relação jurídico-tributária da qual resulte a obrigação de pagamento de IPTU e TLP, tendo em vista que o fato gerador da obrigação tributária não se concretizará.” (TJ-DF 07056096720188070018 DF 0705609-67.2018.8.07.0018, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 28/08/2019, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 13/09/2019).
6. A esse respeito, inclusive, a jurisprudência do STJ é pacífica ao considerar que “é abusiva a cláusula que transfere as despesas de condomínio e IPTU ao adquirente do imóvel que ainda não tenha sido imitido na posse do bem.” (STJ - AgInt no AREsp: 2263061 RJ 2022/0386184-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2023)
7. O artigo 93, IX, da CF/88 exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber).
8. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
9. Recorrente condenada a pagar as custas processuais. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.